Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-79.2020.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DA DEFESA VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO, APLICANDO-SE A DETRAÇÃO, POSTULADA AINDA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A INERENTE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DA DEFESA VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO, APLICANDO-SE A DETRAÇÃO, POSTULADA AINDA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A INERENTE CREDIBILIDADE DE AGENTES POLICIAIS, INFIRMADA A NEGATIVA SINGELA DE AUTORIA – DESNECESSIDADE DE ATOS DE MERCANCIA PARA CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA, LEMBRADA A EXTENSIVA TIPIFICAÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E SUFICIENTE, AFIGURANDO-SE DESCABIDO O PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NESTA INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.